Tribunal: STF
Processo: HC 201022
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 144.808/PE), assim ementado (eDOC 21):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. PAPEL RELEVANTE NA ESTRUTURA CRIMINOSA (PILOTO DE AERONAVE E RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DO EMPREENDIMENTO). TENTATIVA DE ALTERAR PROVAS. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes.
    2. Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
    3. Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido" (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).
    4. Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).
    5. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    6. No caso, como visto, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva para a proteção da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo fato de que o paciente, em tese, integraria uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de alarmantes quantidades drogas, atuando seja como piloto ou cooptando outros para o tráfico internacional. Além disso há indícios de que a empresa do recorrente seria utilizada pela organização criminosa para a dissimulação dos ativos provenientes do tráfico de drogas.
    7. Como bem pontuado na ementa do acórdão, o paciente seria "proprietário de empresas de táxi aéreo, sendo o responsável por ao menos dois hangares em Americana/SP e em Tomé-Açu/PA) que eram previamente preparados para o recebimento da droga (com a criação de paredes falsas, compartimentos ocultos sobre o piso ou encobertas por móveis), assumindo a posição de piloto do tráfico e de responsável pela logística do empreendimento, qual seja, o recebimento e armazenamento para exportação da droga pelo modal marítimo, devendo ser ressaltado que o armazenamento não ocorreu em face da atuação da Polícia Federal, que em abril de 2018 prendeu em flagrante os integrantes da ORCRIM responsáveis pelo preparo dos hangares."
    8. Ainda, segundo as decisões anteriores, "o paciente, após a prisão dos demais integrantes da ORCRIM, "em 25/04/2018, se deslocou para Americana/SP, onde teria procurado eliminar qualquer evidência de relacionamento com os presos ou com a droga apreendida e, para isso, teria providenciado a confecção de uma nova chave codificada para retirada do veículo FORD/F250", dado indicativo do seu intento em alterar o cenário de provas e comprometer a investigação. Ademais, "as investigações atestam não ser esse um fato isolado na vida do paciente, pois a ORCRIM atuaria da forma descrita nos autos desde 2015, havendo indícios de que ele passou a integrá-la desde o ano de 2017 até sua custódia preventiva - ID 4058300.17293355", o que evidencia o efetivo risco de reiteração criminosa. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.
    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente em pela suposta prática de tráfico internacional de drogas; b) a prisão preventiva foi imposta com base em fundamentos inidôneos, calcados em suposições desprovidas de comprovação, seja quanto a eventuais voos realizados pelo paciente, seja por suposto envolvimento em reformas de hangares para suposta ocultação da droga; c) a Magistrada a quo foi induzida em erro por informação sobre um voo citado na denúncia e que sequer existiu; d) a manutenção da prisão preventiva usou como fundamento uma prisão anterior por porte ilegal de arma de fogo, contudo, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória por este fato, não podendo ser penalizado novamente; e) o paciente faz jus à extensão de benefício concedido aos corréus.
    À vista do exposto, pugna pela extensão da ordem concedida aos corréus ou pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente quanto ao modus operandi da conduta criminosa e ao risco de reiteração delitiva. Confira-se, a respeito, trecho da decisão que reavaliou a segregação cautelar ora imposta ao paciente (eDOC 8, p. 45-62):
    “7. Em sétimo lugar, quanto a VICTOR ANDRÉ HOLANDA PESSOA, foi ele preso em 18/08/2020 e está recolhido na Centro de Triagem da Marambaia, Belém/PA. 
    Os motivos que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva foram os seguintes:
    “Sobre o investigado em tela, que é natural de Belém/PA, aponta a autoridade policial que é piloto e proprietário de empresas de táxi aéreo, tendo participado, em tese, do evento de tráfico internacional de drogas que culminou na prisão em flagrante delito de RONELSON CANDIDO MARTINS, ANTONIO RIGLEUVAN LO FELIX e WANDERLEY GONÇALVES. 
    Relata-se que a empreitada criminosa, que foi interrompida com a intervenção policial (após o desembarque da aeronave), contemplaria o transporte da cocaína para o hangar 23C, Hangaragem Americana, em Americana/SP, para em seguida ser transportada para hangar no Município de Tomé-Açu/PA, ao que seria VICTOR PESSOA o responsável pelos dois hangares, os quais teriam sido previamente preparados para o recebimento da droga. 
    Segundo investigado, o primeiro hangar teria sido preparado por ANTONIO LO e ANTONIO BRITO, sob supervisão de RONALDO CANDIDO, e o segundo, por MARCOS VIEIRA, sob supervisão de RONELSON CANDIDO. 
    VICTOR ANDRÉ, que é piloto, também assumiria função na logística do empreendimento em tela, qual seja, o recebimento e armazenamento para exportação da droga pelo modal marítimo. 
    (…) 
    Por outro lado, esclarece a autoridade policial que, transcorridos alguns dias da prisão em flagrante de seus cúmplices, VICTOR ANDRÉ , em 25/04/2018, se deslocou para Americana/SP, onde teria procurado eliminar qualquer evidência de relacionamento com os presos ou com a droga apreendida. 
    Nesse passo, teria providenciado a confecção de uma nova chave codificada para retirada do veículo FORD/F250, estacionado no hangar, placas ENJ1240, à época com comunicação de venda em nome de ANTÔNIO RODRIGUES DE BRITO, solicitando a recodificação de controles remotos para abertura e fechamento do portão de entrada do hangar, sabendo que, muito provavelmente, o outro controle encontrava-se na posse de seus comparsas presos. 
    Importa registrar, como esclarecido na representação, que, com a prisão de RONELSON, KELLY TANNURY teria mantido, de forma cautelosa, contato com VICTOR PESSOA, em busca de apoio. Observe-se que o Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica nº 06/2018 (id nº 4058300.7656767 da Representação Criminal nº 0803047-69.2018.4.05.8300) indica breve contato telefônico entre KELLY e VICTOR PESSOA, em 13/09/2018, meses após a prisão. Para realizar a chamada a VICTOR PESSOA, a quem KELLY chama de MENOTTI, ela faz uso do terminal público (19) 3758.0319, localizado a rua Agenor do Nascimento, 211, Sousas, Campinas/SP, próximo a sua residência. 
    Citou, ademais, a autoridade policial, os acontecimentos ocorridos entre setembro e outubro de 2017, em que VICTOR PESSOA teria viajado no avião de prefixo PT-GLA, com destino à fronteira Brasil/Paraguai, estando acompanhado de RONELSON CANDIDO e CAIO BERNASCONI (WILHIAN), em provável vôo de reconhecimento e, dias depois, teria realizado vôo noturno em seu helicóptero de prefixo PT-YUQ, cuja rota declarou como Porto Murtinho/MS – Osasco/SP.
    (…) 
    Informa-se na representação que, em 02/09/2016, adquire o ROBSON HELICOPTER – R44 II, prefixo PR-TUN, pelo valor de R$630.000,00 e que, em 24 de maio de 2017, a HCS AVIATION passa a constar como proprietária do helicóptero BELL HELICOPTER, de prefixo PT-YUQ, adquirido por R$2.000.000,00, o qual seria, possivelmente, utilizado para a internação de cocaína pela fronteira Brasil/Paraguai em outubro daquele mesmo ano. 
    Também se verificou que, à sua frota, VICTOR PESSOA foi, posteriormente, acrescentando outras aeronaves, de modo que foi possível identificar pelo menos 06 (seis) aeronaves que a ele foram vinculadas, sendo elas: 1) ROBINSON HELICOPTER - R44 II, ano 2008, prefixo PR-TUN; 2) ROBINSON HELICOPTER - R66, ano 2013, prefixo PR-TRG (vendido em 12/09/2018 para GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA, CNPJ 00264528000178, pelo valor de R$2.3000.000,00); 3) BELL HELICOPTER - 206B, ano 1978, prefixo PT-HJO, (vendido em 18/10/2017, pelo valor de R$ 1.200.000,00, para TARP TAXI AÉREO LTDA, CNPJ 03794180000119 ); 4) BEECH AIRCRAFT – F-90, ano 1981, prefixo PR-GCS, (comprado por R$900.000,00 em 18/06/2018, e em 06/09/2018 foi transferido para AIRMEDPLAN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA HELICOPTER AVIATION SUPPORT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 15709998000175, sem valor declarado); 5) GABRIEL MOURA DIAS CATHARINO - RV10, ano 2016, prefixo PR-ZDQ (comprado em 04/08/2017 por R$900.000,00) e 6) CESSNA AIRCRAFT – 550, ano 1981, prefixo PT-WJZ, (comprado em 09/05/2017 por R$1890.000,00 ). 
    Além das aeronaves acima explicitadas, sustenta a autoridade policial que levantamentos de campo, associados às interceptações telefônicas, as quais foram autorizadas por este Juízo, lograram revelar que VICTOR PESSOA é também proprietário de imóveis de alto padrão, destacando-se: 1) apartamento 902 do Edifício Melk, situado na Rua Boaventura da Silva, 739, Umarizal, Belém/PA; 2) unidade comercial de número 1004 do Edifício Connext Office, localizada na Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Umarizal, Belém/PA; 3) Unidade nº 401, Edifício LIRIO, TORRE B8, Condomínio VIVER CASTANHEIRAS situado na Rua Ricardo Borges, nº 42, Guanabara, Ananindeua/PA; 4) Unidade comercial localizada na Tv Quintino Bocaiuva, 2301, sala 1915 anexo B, Cremação, Belém/PA; 5) Fazenda localizada na cidade de Benevides-PA, no Ramal do Cupuaçu, cerca de 2km distante da BR-316, na curva do cupuaçu, com coordenadas geográficas 01°19'47.6"S e 048°13'06.6"W; 6) Apartamento localizado no 12° pavimento, nº 122, “Edifício Piazza São Matteo”, situado na Rua Daniel Rossi, n° 239, Distrito de Santana/SP e 7) Apartamento localizado no 6° pavimento, n° 611, Bloco A, condomínio “Wise São Paulo”, situado na Rua Voluntários da Pátria, n° 774, Distrito de Santana/SP. 
    Outrossim, foi possível identificar veículos que estariam vinculados a VICTOR PESSOA, quais sejam: 1) BMW/X6, placa FGA0522; 2) L200 TRITON, prata, placa FKR-2739, 3) FORD/RANGER, placa QEB1605 (nome da empresa), 4) FORD FOCUS, placas QDX4964 (nome da empresa) e 5) I/LR R.R SPT 3.0 TD SE LAND ROVER, placa QEP-1987.
    Incorporado a seu patrimônio, no que diz respeito a numerário, VICTOR já estaria somando saldo líquido em investimento previdenciário no valor de R$1.531.000,00, porquanto, a partir de ligação interceptada em 21/11/2018, de código 6841953 (vide Auto de Interceptação Telefônica nº 07/2018 – id nº 4058300.9721005 da Representação Criminal), tal informação lhe fora transmitida pela gerente de sua conta corrente no Banco Bradesco. 
    Nesse contexto, é de realmente causar estranheza o expressivo enriquecimento experimentado por VICTOR PESSOA em curto espaço de tempo. Isto porque, consoante consta da Informação de Polícia Judiciária nº 10/2018-GISE/PE, juntada aos autos, elaborada em julho de 2018, tal patrimônio teria sido amealhado em apenas 4 (quatro) anos, considerando-se sobretudo as informações obtidas por meio da base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. 
    (…) 
    Dessa forma, exsurgem indicativos de que VICTOR PESSOA e seu genitor, ANDERSON TADEU COSTA estariam em tese convertendo em ativos lícitos muito provavelmente recursos oriundos de atividade criminosa, in casu, o tráfico internacional de entorpecentes. 
    (…) 
    Por todo o exposto, considerando que em tese mantém mais de um tipo de função no tráfico investigado, inclusive havendo constituído empresa alegadamente para viabilizar a exportação da droga, além do que há evidências de que possa ter destruído provas após prisão de comparsas, e, ainda, viria reiteradamente atuando em supostos atos de lavagem de ativos decorrentes das atividades ilícitas, impõe-se a decretação da prisão preventiva de VICTOR ANDRÉ HOLANDA PESSOA, a fim de garantir a ordem pública diante das circunstâncias da prática criminosa e sua permanente reiteração, mesmo após diversas apreensões e prisões, fazendo, assim, do tráfico de drogas e da lavagem, em tese, o seu meio de vida.” 
    Desde então, colheram-se novas evidências de seu suposto envolvimento com os fatos criminosos, mantendo-se, portanto, justificada a manutenção de sua prisão, não como uma suposta antecipação de pena, mas para acautelar-se a ordem pública e garantir-se a aplicação da lei penal no caso. 
    (…) 
    Como se pode concluir, desde a decretação da prisão em foco, nada de novo foi reunido aos autos, que pudesse desconstituir os elementos de convicção que motivaram sua decretação. 
    Ademais, naturalmente, como o investigado/denunciado em questão está preso há noventa dias, não há que se cogitar de fato novo ou contemporâneo que pudesse ter ocorrido nesse interregno para justificar a manutenção de sua custódia, devendo-se atentar aos fatos reputados novos ou contemporâneos ao tempo da decretação da prisão e considera-los hábeis a autorizar a manutenção da prisão. 
    E, como já se antecipou acima, é de rejeitar-se o argumento de defesa no sentido de que não se poderia considerar fatos novos ou contemporâneos, como o exige o art. 312, §2º, do CPP, incluído pela Lei n.º 13.964, de dezembro de 2019, aqueles ocorridos em 2017 ou 2018, para justificar a prisão decretada em início de 2020, já se havendo acima trazido à baila precedente da Sexta Turma do STJ, em que se consideraram justamente como tal fatos ocorridos ainda nos idos de 2016, em caso semelhante ao de que ora se cuida (EDcl no RHC 133.500/CE). 
    Como se não bastasse, no momento atual, também não se afiguram como suficientes e adequadas, nos termos do art. 282 do CPP, quaisquer outras medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, que não cumpririam suficientemente a finalidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso do investigado/denunciado em foco. 
    Não custa relembrar o que já se antecipou acima, quando se tratou de fundamentar a prorrogação da prisão de SÉRGIO DE ARRUDA QUINTILANO NETO, sobre o significado da decretação e não revogação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, de acordo com a doutrina majoritária, estampada em ensinamentos de Ricardo Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Processo Penal, quando se sintetizou que o caráter cautelar da prisão é preservado, por ter ela o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o(s) réu(s) possa(m) continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral, por isso neste momento devendo-se fazer um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social, consoante diversos precedentes pretorianos acima transcritos. 
    No caso, a necessidade da prisão como garantia da ordem pública é evidente, tendo em vista que o suspeito já realizou viagens à fronteira do Paraguai com comparsas, já foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, está supostamente envolvido em reformas em seus hangares para suposta ocultação de droga e ainda há indicativos de estar participando de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico.
    Por sua vez, a prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal deve ser decretada e mantida quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena. 
    No caso, verifica-se que o incremento patrimonial e financeiro rápido e considerável experimentado pelo denunciado em questão são indicativos de que ele tem poderio econômico suficiente para, em querendo, furtar-se à aplicação da lei penal, já tendo dado demonstração de que tem inclinação a tal tipo de atitude, quando, após a prisão de alguns de seus comparsas, buscou fazer desaparecer provas que interessariam à investigação, como acima relatado. Ademais, como se consignou retro, ele possui conjunto de aparatos comumente utilizados por organizações criminosas como arma, diversos celulares, diversos rádios comunicadores e um bloqueador de sinais e frequência em geral, este muito utilizado em atividades criminosas, o que facilita a subtração às atividades repressivas das autoridades constituídas. 
    Também não vislumbro, no caso, constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento do feito, na medida em que houve oportuna e justificada prorrogação judicial do prazo de encerramento do inquérito, este foi relatado tempestivamente, e a denúncia foi oferecida em face do ora denunciado também a tempo, estando em curso o prazo de notificação do art. 55 da lei n.º 11.343/2006. 
    Posto isso, justifica-se a manutenção da prisão preventiva de VICTOR ANDRÉ HOLANDA PESSOA, a qual, se não revogada por qualquer razão antes, será novamente revista por este Juízo daqui a mais 90 (noventa) dias, se o feito ainda estiver em curso neste primeiro grau.”
    O STJ, por sua vez, referendou a medida extrema ora decretada, consignando, quanto ao ponto, o seguinte (eDOC 21, p. 18-20, grifei):
    “No caso, como visto, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva para a proteção da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo fato de que o paciente, em tese, integraria uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de alarmantes quantidades drogas, atuando seja como piloto ou cooptando outros para o tráfico internacional. Além disso há indícios de que a empresa do recorrente seria utilizada pela organização criminosa para a dissimulação dos ativos provenientes do tráfico de drogas. 
    Como bem pontuado na ementa do acórdão, o paciente seria "proprietário de empresas de táxi aéreo, sendo o responsável por ao menos dois hangares em Americana/SP e em Tomé-Açu/PA) que eram previamente preparados para o recebimento da droga (com a criação de paredes falsas, compartimentos ocultos sobre o piso ou encobertas por móveis),assumindo a posição de piloto do tráfico e de responsável pela logística do empreendimento, qual seja, o recebimento e armazenamento para exportação da droga pelo modal marítimo, devendo ser ressaltado que o armazenamento não ocorreu em face da atuação da Polícia Federal, que em abril de 2018 prendeu em flagrante os integrantes da ORCRIM responsáveis pelo preparo dos hangares." 
    Ainda, segundo as decisões anteriores, "o paciente, após a prisão dos demais integrantes da ORCRIM, "em 25/04/2018, se deslocou para Americana/SP, onde teria procurado eliminar qualquer evidência de relacionamento com os presos ou com a droga apreendida e, para isso, teria providenciado a confecção de uma nova chave codificada para retirada do veículo FORD/F250", dado indicativo do seu intento em alterar o cenário de provas e comprometer a investigação. 
    Ademais, "as investigações atestam não ser esse um fato isolado na vida do paciente, pois a ORCRIM atuaria da forma descrita nos autos desde 2015, havendo indícios de que ele passou a integrá-la desde o ano de 2017 até sua custódia preventiva - ID 4058300.17293355", o que evidencia o efetivo risco de reiteração criminosa. 
    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que “(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva”. (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 
    No que concerne à aventada extemporaneidade da prisão preventiva, há de se considerar a complexidade do caso que demandou esforços conjugados para elucidação dos fatos criminosos. Ademais, o decreto prisional aponta que as provas indicam a continuidade do esquema criminoso, o que, para além da contemporaneidade da medida, o justifica o cárcere preventivo. 
    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
    Como bem assentou o STJ, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta o papel de destaque supostamente desempenhado pelo paciente na organização criminosa, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 
    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa:
    “Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional.”(HC 193.603 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes.” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)
    “A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo envolvimento em estruturado grupo criminoso.” (HC 180.601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    “Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva.” (HC 152.912 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.11.2018)
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão  preventiva.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Não bastasse, observo que a medida extrema fora decretada, também, como meio de assegurar a instrução da ação penal, tendo em vista que, conforme apontado pelo juízo singular, o paciente “teria procurado eliminar qualquer evidência de relacionamento com os presos ou com a droga apreendida”, fato que denota a imprescindibilidade do acautelamento com a finalidade de impedir a eventual destruição de provas afetas à suposta prática delitiva. Neste sentido, são os seguintes precedentes:
    Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi “flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal”, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.
    (HC 186621, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)
    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Surge harmônica com o figurino legal prisão preventiva alicerçada no fato de os envolvidos no processo virem destruindo elementos referentes aos ilícitos cometidos, embaralhando, assim, a instrução.
    (HC 114056, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013)
    Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a efetiva consumação dos voos apontados no decisum questionado, o modus operandi empregado na conduta e o risco concreto de reiteração delitiva não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via d